Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. ACRÉSCIMO AO VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL. DEMONSTRAÇÃO. O artigo 85, § 13, do Código de Processo Civil, determina que as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais. Mostra-se inviável o processamento de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios arbitrados diante de sucumbência havida em embargos à execução, haja vista que tal importância já está sendo objeto de cobrança nos autos principais da ação executiva, sob pena de configurar verdadeiro bis in idem.